Tribunal: TJPA
Processo: 0004606-98.2014.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9661 - Ameaça (art. 147)
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇ?O PENAL. ART. 147, CAPUT E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇ?O QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. N?O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇ?O DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, EM RELAÇ?O AO CRIME DE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇ?O DE DANO QUALIFICADO PARA DANO SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE FIXAÇ?O DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, QUANTO AO CRIME DE DANO QUALIFICADO. PREJUDICADOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DO JULGAMENTO. RÉU INIMPUTÁVEL CONFORME LAUDO Nº. 2019.01.000028-PSQ. NOVA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, ANULADA A SENTENÇA DEVENDO OS AUTOS SEREM DEVOLVIDOS AO MAGISTRADO DE 1º GRAU PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. 1. É imperioso reconhecer que o réu sendo inimputável, não restaria suficientemente assegurada a culpabilidade do mesmo, porquanto, o mesmo não possuía potencial consciência de sua ação, não podendo dimensionar se esta encontrava-se prevista como fato típico. O Laudo Psiquiátrico, não foi observado, tampouco, fora analisado pelo juízo ?a quo?, pois não havia sido realizado no momento da instrução em 1º grau, muito embora tenha sido informado pela defesa, desde a resposta à acusação, de que o acusado possuía doença psiquiátrica (fls. 56/57);2. Consigno que o laudo médico para fins de comprovação de doença mental é meio legal de prova imprescindível para a aferição da inimputabilidade do agente, de modo que a substituição por outras provas que indiquem sua necessidade, ou mesmo pela inspeção judicial, não é suficiente para a devida avaliação da sanidade mental do acusado. Isso porque, levando-se em conta o critério biopsicológico adotado pelo Código Penal em seu art. 26, caput, exige-se não só a identificação de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas também a capacidade de entendimento e de autodeterminação do agente à época dos fatos delitivos;3. Destarte, deve ser reconhecida a nulidade da sentença proferida pelo Juízo a quo, já que houve nítido prejuízo ao réu, uma vez que realizada a instauração do incidente de insanidade mental e produção do exame pericial, porém não juntada nos autos. Com isso, restou prejudicada a aferição de sua inimputabilidade penal e consequentemente, inviabilizada a adoção das medidas de tratamento pretendidas;4. Recurso conhecido, porém, reconhecida de ofício, a nulidade da sentença, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRD¿O Nº
PROCESSO Nº
0004606-98.2014.8.14.0104
RECURSO: APELAÇ¿O PENAL
ÓRG¿O JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO/PA.
APELANTE:
MARCELO COELHO GONÇALVES
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇ¿O PENAL.
ART. 147,
CAPUT
E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓ
RIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇ¿O QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. N¿O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇ¿O DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, EM RELAÇ¿O AO CRIME DE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇ¿O DE DANO QUALIFICADO PARA DANO SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE DELIT
IVA. PEDIDO DE FIXAÇ¿O DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, QUANTO AO CRIME DE DANO QUALIFICADO. PREJUDICADOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DO JULGAMENTO. RÉU INIMPUTÁVEL CONFORME

LAUDO Nº. 2019.01.000028-PSQ.

NOVA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, ANULADA A SENTENÇA DEVENDO OS AUTOS SEREM DEVOLVIDOS AO MAGISTRADO DE 1º GRAU PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA.
1. É imperioso reconhecer que o réu sendo inimputável, não restaria suficientemente assegurada a culpabilidade do mesmo, porquanto, o mesmo não possuía potencial consciência de sua ação, não podendo dimensionar se esta encontrava-se prevista como fato típico. O Laudo Psiquiátrico, não foi observado, tampouco, fora analisado pelo juízo
¿a quo
¿, pois não havia sido realizado no momento da instrução em 1º grau, muito embora tenha sido informado pela defesa, desde a resposta à acusação, de que o acusado possuía doença psiquiátrica (fls. 56/57);
2. Consigno que o laudo médico para fins de comprovação de doença mental é meio legal de prova imprescindível para a aferição da inimputabilidade do agente, de modo que a substituição por outras provas que indiquem sua necessidade, ou mesmo pela inspeção judicial, não é suficiente para a devida avaliação da sanidade mental do acusado. Isso porque, levando-se em conta o critério biopsicológico adotado pelo Código Penal em seu art. 26,
caput,
exige-se não só a identificação de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas também a capacidade de entendimento e de autodeterminação do agente à época dos fatos delitivos;
3. Destarte, deve ser reconhecida a nulidade da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, já que houve nítido prejuízo ao réu, uma vez que realizada a instauração do incidente de insanidade mental e produção do exame pericial, porém não juntada nos autos. Com isso, restou prejudicada a aferição de sua inimputabilidade penal e consequentemente, inviabilizada a adoção das medidas de tratamento pretendidas;
4. Recurso conhecido, porém, reconhecida de ofício, a nulidade da sentença, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso, e, de ofício declarar a nulidade do julgamento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 à 28 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 28 de outubro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº
0004606-98.2014.8.14.0104
RECURSO: APELAÇ¿O PENAL
ÓRG¿O JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO/PA.
APELANTE:
MARCELO COELHO GONÇALVES
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCELO COELHO GONÇALVES
, objetivando reformar a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou à
pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto
, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 147,
caput

e art. 163, parágrafo único I, do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que, na data de 11.10. 2014, por volta das 20h00min, no município de Breu Branco/PA, o denunciado
MARCELO COELHO GONÇALVES
causou dano material e ainda ameaçou de mal grave as vítimas presentes no local.

Segundo se apurou nos autos de inquérito policial, na data e horário dos fatos, o denunciado se encontrava na comunidade do Jutaí, localizada na zona rural do município de Breu Branco, ingerindo bebida alcoólica e se drogando e, em dado momento, sem qualquer motivo aparente, passou a ameaçar as pessoas daquela Vila, de forma indistinta, passou a correr atrás das crianças, mulheres, idosos e outras pessoas, sempre com uma arma branca tipo facão nas mãos.

O denunciado ainda destruiu parcialmente, a golpes de facão, um veículo que estava estacionado às proximidades.

Diante de toda a algazarra provocada pelo indiciado, as pessoas da comunidade, de forma corajosa, reuniram-se e conseguiram desarmar e deter o acusado, que foi imobilizado pela população até a chegada da polícia ao local, sendo que, diante de tais circunstâncias, o indiciado foi preso em flagrante delito.

Em
Razões Recursais (fls. 122/129)
, o apelante alega, em suma, que a conduta tipificada como ameaça, na verdade não é crime, devendo o recorrente ser absolvido quanto a essa imputação, pois as palavras por ele proferidas, deram-se no calor da discussão, não se configurando como o delito previsto no art. 147 do CP, o que enseja sua absolvição.

Em não sendo acatada a tese acima, pugna para que não seja reconhecida a continuidade delitiva em sua conduta, já que a denúncia não aponta quais seriam as vítimas do crime.

Por fim, quanto ao delito de ameaça, caso nãos sejam acatadas quaisquer das teses arguidas alhures, pugna para que a pena-base seja fixada no mínimo legal em abstrato.

No que concerne ao crime de dano qualificado, requereu no apelo para que houvesse a desclassificação para dano simples, já que a vítima do primeiro delito não afirmou que teria sido ameaçada pelo acusado.

Outrossim, pugnou pelo reconhecimento de que não houve continuidade delitiva quanto a este crime e, caso não sejam acatadas quaisquer das alegações aventadas, que haja revisão da dosimetria para que a sanção seja fixada no mínimo legal.

Afirma também que o juízo sentenciante não efetuou a detração penal nos termos do art. 387, § 2º do CPP.

E, por fim, pugnou pela instauração de incidente de insanidade mental, pois entende que há dúvidas sobre a integridade mental do acusado.

Em
contrarrazões (fls. 130/136),
o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
negado provimento
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
o douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto.

Na data de 29.07.2016, exarei despacho deferindo o pedido de Defensoria Pública, de fl. 129, e determinei a suspensão do recurso de apelação até o resultado do incidente de insanidade mental.

Os autos retornaram ao Magistrado de 1º Grau, que atendendo a solicitação desta Relatora, determinou em 04.05.2018, a instauração do Incidente de Insanidade Mental, agendando tal perícia para 04.07.2018.

Assim, na data de 18.01.2019, foi certificado pela Analista Judiciária da Comarca de Breu Branco que até aquela data não havia informações nos autos de que o réu teria sido ou não submetido a perícia, tendo sido os autos remetidos a esta Relatora.

Na data de 12.08.2019, constatei que foi juntado o Laudo de fls. 124/127 - Apenso, oriundo dos autos de Incidente de Insanidade Mental, desta maneira, determinei a remessa doa autos a Procuradoria de Justiça para nova manifestação.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel (fls. 163/165), em nova manifestação, opinou pelo
conhecimento e prejudicialidade
do recurso interposto, ante a inimputabilidade do réu.

É O RELATÓRIO.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

Alega o apelante, que a conduta tipificada como ameaça, na verdade não é crime, devendo o recorrente ser absolvido quanto a essa imputação, pois as palavras por ele proferidas, deram-se no calor da discussão, não se configurando como o delito previsto no art. 147 do CP, o que enseja sua absolvição. Pugnou ainda, pelo não reconhecimento da continuidade delitiva em sua conduta, já que a denúncia não aponta quais seriam as vítimas do crime, e, por fim, quanto ao delito de ameaça, caso não sejam acatadas quaisquer das teses arguidas alhures, pugna para que a pena-base seja fixada no mínimo legal em abstrato.

Já no que concerne ao crime de dano qualificado, pugnou para que houvesse a desclassificação para dano simples, já que a vítima do primeiro delito não afirmou que teria sido ameaçada pelo acusado, bem como pelo reconhecimento de que não houve continuidade delitiva quanto a este crime e, caso não sejam acatadas quaisquer das alegações aventadas, que haja revisão da dosimetria para que a sanção seja fixada no mínimo legal.

Afirma também que o juízo sentenciante não efetuou a detração penal nos termos do art. 387, § 2º do CPP, e, ao final, pugnou pela instauração de incidente de insanidade mental, pois entende que há dúvidas sobre a integridade mental do acusado.

Cumpre, inicialmente salientar, que nos termos da Perícia de Verificação de Sanidade Mental, Laudo nº. 2019.01.000028-PSQ (fls. 125/127 - Apenso),
o apelante é, inimputável.

Conforme restou atestado do referido Laudo de Verificação de sanidade mental, o acusado
¿O examinando é portador de doença mental, a Psicose SOE, F29/CID-10/OMS. Apresenta alteração inespecífica do comportamento, com alucinações e delírios, histórico impreciso de consumo de drogas e tratamento psiquiátrico comprovado prévio ao delito. Os sintomas persistem. Assim, do ponto de vista psiquiátrico forense, MARCELO COELHO GONÇALVES, por doença mental (Psicose SOE) era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter delituoso dos fatos e totalmente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Fica, portanto, ao abrigo do previsto no caput do artigo 26 do CPB, na condição de inimputável. (...)¿

Assim, é imperioso reconhecer que o réu sendo inimputável, não restaria suficientemente assegurada a culpabilidade do mesmo, porquanto, o mesmo não possuía potencial consciência de sua ação, não podendo dimensionar se esta encontrava-se prevista como fato típico.

O Laudo Psiquiátrico, não foi observado, tampouco, fora analisado pelo juízo
¿a quo
¿, pois não havia sido realizado no momento da instrução em 1º grau, muito embora tenha sido informado pela defesa, desde a resposta à acusação, de que o acusado possuía doença psiquiátrica (fls. 56/57).

O art. 149 do Código de Processo Penal, em seu
caput,
prescreve:
"Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal."

As informações trazidas aos autos são o bastante para suscitar dúvida no tocante à condição mental do acusado e ensejar a instauração do incidente de insanidade mental.

Consigno que o laudo médico para fins de comprovação de doença mental é meio legal de prova imprescindível para a aferição da inimputabilidade do agente, de modo que a substituição por outras provas que indiquem sua necessidade, ou mesmo pela inspeção judicial, não é suficiente para a devida avaliação da sanidade mental do acusado. Isso porque, levando-se em conta o critério biopsicológico adotado pelo Código Penal em seu art. 26,
caput,
exige-se não só a identificação de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas também a capacidade de entendimento e de autodeterminação do agente à época dos fatos delitivos.

Assim, verifiquei nos autos, que o magistrado
a quo
, à fl. 68, solicitou a juntada do Laudo Pericial, antes da audiência de instrução, o que não fora cumprido, tendo o processo seguido o seu trâmite com a realização de audiência e posterior prolação de sentença, sem, contudo, aguardar a juntada do laudo.

Outrossim, insta salientar que, conforme entendimento da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, o incidente de insanidade mental constitui prova pericial em favor da defesa. A respeito do tema, colaciono a jurisprudência da Suprema Corte:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇ¿O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DETERMINAÇ¿O DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. LIBERDADE DE LOCOMOÇ¿O. ORDEM CONCEDIDA. 1. No Código Penal Militar, assim como no Código Penal, adotou-se o critério biopsicológico para a análise da inimputabilidade do acusado. 2. A circunstância de o age
nte ter doença mental provisória ou definitiva, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (critério biológico), não é suficiente para ser considerado penalmente inimputável sem análise específica dessa condição para aplicação da legislação penal. 3. Havendo dúvida sobre a imputabilidade, é indispensável verificar-se, por procedimento médico realizado no incidente de insanidade mental, se, ao tempo da ação ou da omissão, o agente era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico). 4. O incidente de insanidade mental, que subsidiará o juiz na decisão sobre a culpabilidade ou não do réu, é prova pericial constituída em favor da defesa, não sendo possível determiná-la compulsoriamente quando a defesa se opõe. 5. Ordem concedida." (STF - HC 133078, RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA; Julgado em 06.09.2016).

Destarte, deve ser reconhecida a nulidade da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, já que houve nítido prejuízo ao réu, uma vez que realizada a instauração do incidente de insanidade mental e produção do exame pericial, porém não juntada nos autos. Com isso, restou prejudicada a aferição de sua inimputabilidade penal e consequentemente, inviabilizada a adoção das medidas de tratamento pretendidas.

Dessa maneira, é de se ver que a fim de assegurar um tratamento psiquiátrico ao inimputável, revela-se inadequado que sobre o mesmo recaia a imposição imediata de cumprimento da pena de prisão, pois esta não atende aos fins específicos de cuidados especiais com agente que não possuiu a capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos delituosos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, porém,
declaro de ofício, a nulidade do julgamento
, devendo os autos retornarem ao Magistrado de 1º grau para prolação de nova sentença, observando os prazos prescricionais, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.
Belém/PA, 28 de outubro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora